Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707100-24.2018.8.07.0014 RECORRENTE: GILSON GOBATTO RECORRIDA: UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HOME CARE. EXAMES. PROFISSIONAIS. CLÍNICAS. NÃO CREDENCIADOS. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO MÉDICO NA REDE CREDENCIADA. ART. 12, VI, LEI 9.656/98. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. UNIMED. ABRANGÊNCIA REGIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde, nos moldes do Enunciado de Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. Os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde possuem o dever de restituir eventuais despesas suportadas por seus beneficiários somente quando não for possível a utilização dos serviços credenciados, conforme disposição do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98. 3. No caso dos autos, o segurado realizou tratamento e exames, em caráter particular, por profissionais e instituições médicas não conveniadas à operadora de saúde ré/apelada. 3.1. Por outro lado, verifica-se que a operadora ré informou à parte autora que o serviço de internação domiciliar poderia ser oferecido na área de abrangência do contrato, ocasião em que a parte apelada consignou que ficaria responsável, ainda, pelo transporte do paciente. 4. Ao existir a possibilidade de fazer o procedimento na rede credenciada, não há como reconhecer como indevida a recusa da operadora, não incidindo ofensa ao artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98. 5. Inexiste responsabilidade da ré/apelada em prestar o atendimento de home care no Distrito Federal pleiteado pelo autor e, consequente, de arcar com os custos dos procedimentos por ele contratados de forma particular, considerando que o contrato firmado pelas partes devidamente esclarecia que o plano de saúde se limitava aos Municípios de Araraquara-SP e adjacentes, dispondo, no mesmo sentido, a própria carteira do beneficiário. 5. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Sistema Unimed está organizado com base na Lei no 5.764/71, de modo que as unidades independentes do referido sistema atuam em regime de cooperação, no qual existe integração do complexo de sociedades que, em razão do uso do nome "Unimed" e do logotipo em comum, podem confundir o consumidor quanto às responsabilidades de cada cooperativa. 5.1. Ocorre que, no caso dos autos, restou demonstrado que o segurado detinha conhecimento da limitação territorial do plano de saúde contratado. 5.2 Deste modo, tendo a ré/apelada cumprido seu dever de informação de forma clara e precisa, indicando a área de cobertura inclusive na carteira do segurado, não há que falar em aplicação da teoria da aparência. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o contrato firmado entre as partes prevê atendimento por intercâmbio de emergência que culmina em internação hospitalar, que foi o que ocorreu na presente demanda, pois o de cujus teve sua entrada permitida no hospital pela emergência da situação. Pede que a recorrida seja obrigada a ressarcir os gastos com o tratamento em home care, bem como a indenização por danos morais, pois ela compõe um grupo econômico e solidário em suas obrigações; b) artigos 1o, inciso III, 3o, inciso I, 5o, caput, e 170, caput, todos da Constituição Federal, argumentando que é abusiva a cláusula contratual de limitação territorial de cobertura do plano de saúde, pois ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da inviolabilidade do direito à vida e da justiça social; c) artigo 54 do CDC, asseverando que há contradição entre as cláusulas do contrato de adesão firmado entre as partes, razão pela qual, deve ser reconhecida sua nulidade. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais fixados anteriormente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “não tinha o autor direito a receber tratamento em área diversa da coberta contratualmente, mormente quando a seguradora se propôs a fazer não só o tratamento na área contratada, como também o próprio deslocamento do beneficiário” (ID 2431021). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso I, 5o, caput, e 170, caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025